Tribunal: TJDFT
Processo: 0740336-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0740336-19.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FELIPE AUGUSTO MENDES E SILVA RECORRIDO: "MASSA FALIDA DE" ITAPEMIRIM TRANSPORTES AEREOS LTDA DESPACHO Observa-se que a parte ré, a despeito a revelia, não foi intimada por publicação para se manifestar por contrarrazões, conforme art. 346 do Código de Processo Civil . Assim, intime-se o recorrido por publicação. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA